Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROMETIMENTO DE 19% DA RENDA MENSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou o réu/recorrido a cessar os descontos relativos ao contrato de empréstimo n.o 017001100-3 (ID 38247903), bem como a pagar R$ 2.303,94 (dois mil, trezentos e três reais e noventa e quarto centavos) à recorrente, a título de repetição de indébito referente a 3 (três) parcelas pagas indevidamente. Não obstante, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, a recorrente foi contatada por uma suposta empresa financeira, em agosto de 2021, tendo sido informada na ocasião a respeito do êxito na contratação de empréstimo, o qual a recorrente afirma não ter contraído. Aduz que buscou informações na plataforma digital do INSS, mas que sua senha de acesso teria sido alterada. Posteriormente, tomou conhecimento sobre um empréstimo consignado, junto ao recorrido, no importe de R$ 14.878,10 (quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e dez centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 383,99 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos). Sustenta que a assinatura lançada no instrumento de contrato de empréstimo não seria de sua autoria.
4. Nas razões recursais, a recorrente pede a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos morais, ao argumento de que a sentença teria sido contraditória, uma vez que reconheceu a falha na prestação do serviço, mas não vislumbrou ofensa moral à recorrente. Alega que, no caso de falha na prestação do serviço, o dano moral seria in re ipsa, ou seja, dispensaria provas, pois seria presumido, com a mera prova da prática de ato ilícito, tendo em vista que o recorrido teria sido negligente em firmar contrato sem a presença da recorrente ou sem a devida conferência de documentos.
5. Contrarrazões ao ID 38247977, nas quais o recorrido defende a inexistência de danos morais.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 38465838.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão acerca de eventual ocorrência do dano moral em virtude da falha na prestação de serviço do recorrido.
9. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
10. Quanto à situação vivenciada, entendo que a conduta do recorrido extrapolou o mero aborrecimento e causou abalo considerável à recorrente, uma vez que ela aufere renda mensal de R$ 2.013.78 (dois mil e treze reais e setenta e oito centavos) – ID 38247901 - e sofreu 3 descontos mensais de R$ 383,99 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), sendo que cada débito correspondeu a 19% (dezenove por cento) de seu provento de aposentadoria, por motivo de empréstimo contratado mediante fraude. Assim, entendo que a recomposição material, já determinada em sentença, não é suficiente, dadas as particularidades do presente caso.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral ou à dignidade da ofendida, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) .
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar à autora/recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), qual seja, a data de contratação do empréstimo (10.05.2021).
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.